Tribunal: TJPA
Processo: 0759681-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0759681-04.2016.8.14.0301

APELANTE: REGIETHE PINTO MIRANDA, SILVIA NUBIA DA COSTA BAIA, MARIA HILMA DA COSTA BAIA, REGIANE PINTO MIRANDA, MARIA OSCARINA BAIA PEREIRA, JORGE LUIZ COSTA BAIA

APELADO: ESPOLIO DE CARMEM POMBO LOUREIRO, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS POMBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE “IMPROCEDÊNCIA” DO PARECER MINISTERIAL OFERECIDO NA ORIGEM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA PERTINENTE. POSSE TRANSMITIDA AUTOMATICAMENTE COM A ABERTURA DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.206, 1.207 E 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO DA INVENTARIADA, FATO QUE NÃO INDUZ À POSSE,
EX VI
DO ART. 1.208 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SILVIA NUBIA DA COSTA BAIA
e
OUTROS
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0759681-04.2016.814.0301
,

ajuizada por
ESPÓLIO DE CARMEM POMBO LOUREIRO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 894282)
, noticiando que o imóvel objeto da contenda foi ocupado pela parte ré/apelante com o consentimento da proprietária, a falecida CARMEM POMBO LOUREIRO e, na qualidade de herdeiro, almejou ser reintegrado à sua posse, em virtude de estar sendo depreciado pelos ocupantes.

Em sentença de Id. 894306-págs. 02/03
, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, vislumbrando a ocorrência de esbulho possessório, pois ocupavam o imóvel por mero consentimento da inventariada e se recusaram a desocupá-lo.

A parte ré/sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 894307-págs. 01/11)
, em cujas razões sustenta que no imóvel também residiriam dois herdeiros, ANTÔNIA POMBO e JOAQUIM POMBO, irmãos da inventariada, fato que fragiliza a tese de que estaria sendo depreciado, ao argumento de que ninguém destruiria seu próprio patrimônio. Acrescenta que a parte apelada, por ser pobre e morar de aluguel, pretenderia residir no imóvel e não evitar que fosse depreciado. Aduz que a sentença teria preterido o direito dos irmãos em favor da parte apelada, mera sobrinha da inventariada. Pontua que o próprio juízo de origem teria reconhecido que a posse ocorreu mediante a anuência da inventariada, o que afastaria o esbulho, além do que a parte apelada jamais teria exercido previamente a posse sobre o bem. Pondera que a manifestação ministerial na origem ignorou o fato de o réu J. L. C. B. ser portador de síndrome de
down
, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente. Por derradeiro, tenciona o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 894311-págs. 04/09)
, esgrimando que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença alvejada.

O feito foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 992870).

O Ministério Público ofertou parecer (Id. 5614103)
, opinando pelo desprovimento recursal.

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de “improcedência” do parecer do Ministério Público ofertado na origem
, afiguro inviável pela via ora eleita pela parte apelante, que não se presta a impugnar o teor de manifestações ministeriais, até por serem meramente opinativas, não vinculando, portanto, a atuação jurisdicional, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO.

Não havendo outras preliminares, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de esbulho na espécie, a referendar a pretensão possessória deduzida na origem.

Nessa toada, a celeuma deve ser elucidada à luz dos elementos de prova catalogados nos autos, em cotejo com as normas de regência do direito possessório.

Pois bem, inicialmente, mister assentar que restou incontroverso nos autos o fato de a parte ré/apelante ter ocupado o imóvel que pertence ao espólio de Carmem Pombo Loureiro com a permissão desta, conforme aquela própria reconhece, o que se depreende do excerto a seguir transcrito e extraído do Id. 8943017-pág. 06:

Valido (
sic
) esclarecer, juiz o “quo”
(sic)
em sua respeitável sentença reconheceu que as apelantes estão residindo no imóvel “... por um ato de mero consentimento da inventariada”. Portanto não tem o que se falar em esbulho como afirma a apelada na inicial.

De posse dessa informação, tenho, primeiramente, que referido fato não tem o condão de legitimar a posse vindicada pela parte ré/apelante, porquanto os atos de mera permissão e tolerância não induzem à posse, a teor do art. 1.208 do Código Civil,
litteris
:

Art. 1.208
.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

De outro bordo, ao revés do que sustentado pela parte apelante, despiciendo que os herdeiros demonstrem a efetiva posse exercida sobre o imóvel, uma vez que esta é transmitida
ope legis
, nos termos dos arts. 1.206, 1.207 e 1784 do Códigos Civil, que ora merecem transcrição, respectivamente:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Outrossim, vislumbro que a parte autora/apelada não apenas se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a sua posse sobre o imóvel deixado por herança pela
de cujus
Carmem Pombo Loureiro, como também logrou êxito em comprovar o esbulho praticado pela parte ré/apelante, a partir do momento em que se recusou a desocupar o imóvel não apenas após ser notificada por meio do documento de Id. 894282-pág. 17, como no transcurso da própria ação originária (Id. 984312-págs. 08/12), satisfazendo, pois, os requisitos exigidos pelos a
rts.
560 e 561 do CPC/2015, já vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária (princípio do
tempus regit actum
), que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ad argumentandum
, como restou incontroverso o fato de a parte ora apelada ocupar o imóvel por mera permissão da autora da herança, presumida é a posse desta última, não havendo que se falar em necessidade de comprovação da posse efetiva da
de cujus
, o que afasta a tese estabelecida no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente. 4. Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios.
5. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)

Ademais, o fato de os irmãos da falecida,
ANTÔNIA POMBO e JOAQUIM POMBO se encontrarem residindo no imóvel não pressupõe que ofereçam resistência à sua desocupação, muito ao revés, pois o termo de mediação de Id. 894282-págs. 14/16, transparece o livre desejo de
retomar o bem para livremente dispor/alienar e partilhar entre si, o que tem encontrado obstáculos em decorrência da ocupação indevida dos réus.

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
03
de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 27/09/2021